Tribunal: STF
Processo: AI 177313
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.
FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a
desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões
que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado
para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento
jurisdicional de caráter integrativo-retificador, que, afastando as
situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e
esclareça o conteúdo da decisão proferida.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido da impossibilidade jurídico-processual de a parte recorrente
buscar, pela via dos embargos de declaração, a ampliação e a
complementação dos fundamentos do apelo extremo, deduzindo, ex novo,
alegações de ofensa à Constituição que não foram formuladas no
momento oportuno.
IRRETROATIVIDADE ABSOLUTA DA LEX GRAVIOR - VEDAÇÃO
INCIDENTE SOBRE NORMAS PENAIS DE CARÁTER MATERIAL.
- A cláusula constitucional inscrita no art. 5º, XL, da
Carta Política - que consagra o princípio da irretroatividade da lex
gravior - incide, no âmbito de sua aplicabilidade, unicamente, sobre
as normas de direito penal material, que, no plano da tipificação,
ou no da definição das penas aplicáveis, ou no da disciplinação do
seu modo de execução, ou, ainda, no do reconhecimento das causas
extintivas da punibilidade, agravem a situação jurídico-penal do
indiciado, do réu ou do condenado. Doutrina.